Tribunal: STJ
Processo: 0084903-03.2026.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
RCD na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 843 - SP (2026/0084903-9)
RELATOR
:
MINISTRO SÉRGIO KUKINA
REQUERENTE
:
R A DO N (MENOR)
REPR. POR
:
D A DO N
ADVOGADO
:
SÓCRATES SPYROS PATSEAS - SP160237
REQUERIDO
:
UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO

NA

TUTELA

ANTECIPADA
ANTECEDENTE.
ACOLHIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA
MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, E, COMO TAL, NÃO
CONHECIDO.
1. A parte ora requerente formulou o subjacente pedido de tutela
antecipada antecedente contra a União e o Estado de São Paulo,
com o escopo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de
apelação cível (recebido apenas no efeito devolutivo) interposto nos
autos do Mandado de Segurança n. 5026878-45.2024.4.03.6100,
ainda pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
2. Contra a decisão que não conheceu do pedido de tutela de
urgência a parte requerente manejou, simultaneamente, embargos de
declaração (julgados em em 20/3/2026) e esse pedido de
reconsideração.
3. Malgrado a inexistência de previsão normativa, este Superior
Tribunal admite a conversão de pedidos de reconsideração em
agravos internos, desde que não tenham sido utilizados com má-fé,
não decorram de erro grosseiro e tenham sido apresentados dentro
do prazo legal.
4. Por sua vez, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da
unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual,
manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única
decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha
sido protocolizado por último" (EDv no AgInt nos EAREsp n.
955.088/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de 13/9/2018).
5. "A jurisprudência admite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal em hipóteses específicas, desde que presentes
Documento eletrônico VDA57103146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: b62dc0a3-665e-45d5-9a9a-392e5d56c7ee

os requisitos de conteúdo e prazo adequados, intenção inequívoca
de interposição do recurso cabível e inexistência de erro grosseiro"
(AgInt na Rcl n. 46.889/GO, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Seção, DJEN de 13/10/2025), o que não se
verifica na espécie, considerando-se que a parte recorrente limitou-
se a formular, em caráter subsidiário, a conversão do pedido de
reconsideração em reclamação.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno e, como
tal, não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, nao conhecer do agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA57103146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2026 19:51:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: b62dc0a3-665e-45d5-9a9a-392e5d56c7ee

RCD na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 843 - SP(2026/0084903-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
REQUERENTE
: R A DO N (MENOR)
REPR. POR
: D A DO N
ADVOGADO
: SÓCRATES SPYROS PATSEAS - SP160237
REQUERIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
NA
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE.
ACOLHIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA
MESMA
PARTE
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO,
E, COMO TAL, NÃO CONHECIDO.
1. A parte ora requerente formulou o subjacente pedido de tutela
antecipada antecedente contra a União e o Estado de São Paulo,
com o escopo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de
apelação cível (recebido apenas no efeito devolutivo) interposto
nos
autos
do
Mandado
de
Segurança
n.
5026878-
45.2024.4.03.6100, ainda pendente de julgamento pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
2. Contra a decisão que não conheceu do pedido de tutela de
urgência a parte requerente manejou, simultaneamente, embargos
de declaração (julgados em em
e esse pedido de
20/3/2026)
reconsideração.
3. Malgrado a inexistência de previsão normativa, este Superior
Tribunal admite a conversão de pedidos de reconsideração em
agravos internos, desde que não tenham sido utilizados com má-fé,
não decorram de erro grosseiro e tenham sido apresentados dentro
do prazo legal.
4. Por sua vez, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da
unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual,
Documento eletrônico VDA56236175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:10
Código de Controle do Documento: 5243bd16-d8dc-4c93-b9d4-27978c183224

manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única
decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha
" (
sido protocolizado por último
EDv no AgInt nos
, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 955.088/RS
Corte Especial, DJe de
.
13/9/2018)
5. "A jurisprudência admite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal em hipóteses específicas, desde que
presentes os requisitos de conteúdo e prazo adequados, intenção
inequívoca de interposição do recurso cabível e inexistência de
" (
, Relator Ministro
erro grosseiro
AgInt na Rcl n. 46.889/GO
João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJEN de
, o
13/10/2025)
que não se verifica na espécie, considerando-se que a parte
recorrente limitou-se a formular, em caráter subsidiário, a
conversão do pedido de reconsideração em reclamação.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno e, como
tal, não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
pedido de reconsideração da decisão de fls.
que não conheceu do subjacente
187/188,
pedido de tutela de urgência, amparada na assertiva da existência de "recentes decisões
[voxzogo]" (fl. 213).
do STF todas unânimes pela CONCESSÃO do fármaco
Subsidiariamente, a parte requerente pleiteia o recebimento da presente
petição como reclamação, na forma do
§ 1o, do CPC.
art. 988,
Sem manifestação da União (fl. 326).
É o relatório.
VOTO
Contra a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
decisão de fls.
a parte ora requerente opôs embargos de declaração em
187/188
13/3/2026
(fls.
) e, antes do julgamento destes, manejou o pedido de reconsideração, em
189/205
(fl. 213).
19/3/2026
Os referidos aclaratórios foram rejeitados em
(fls.
).
20/3/2026
314/316
Nesse diapasão, tendo em vista que, na ausência de previsão legal expressa,
os pedidos de reconsideração são recebidos nesta Corte como agravos internos e,
outrossim, considerando-se o princípio da unirrecorribilidade recursal, torna-se inviável
o conhecimento da presente peça processual. A propósito:

Documento eletrônico VDA56236175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:10
Código de Controle do Documento: 5243bd16-d8dc-4c93-b9d4-27978c183224

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO NO INCIDENTE
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO INTERNO, E, COMO TAL, NÃO CONHECIDO.
I - Pedidos de reconsideração formulados contra decisão de minha lavra que
não conhecera do pedido de assunção de competência em recurso especial.
II - No que tange ao pedido de reconsideração contra decisão monocrática,
apesar de não possuir previsão normativa - seja à luz do
ou do CPC
CPC/1973
vigente -, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça a sua conversão
em agravo regimental ou interno, desde que não tenha sido utilizada com má-
fé, não decorra de erro grosseiro e tenha sido apresentada dentro do prazo
legal.
III. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição
de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o
conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro recurso, haja
vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes
do STJ: EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, realatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 501.366/RS
Corte Especial, DJe de
AgInt no MS n.
relator
28/11/2018;
24.022/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de
AgInt no
20/8/2018;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 872.839/SP
de
AgInt no
, relator Ministro Francisco
29/5/2018;
REsp n. 1.661.733/PE
Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/9/2017.
IV - Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade
ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela
mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o
exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp n. 955.088/RS
DJe de
.
13/9/2018)
V - Pedido de reconsideração, de fls. 1.311-1.314, recebido como agravo
interno, e, como tal, não conhecido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
RCD no REsp n. 2.060.495/PR
Turma, DJEN de
)
17/2/2025.

Do mesmo modo, é inviável a conversão do pedido de reconsideração
como reclamação constitucional, tendo em vista que tal pedido subsidiário foi formulado
de forma genérica, desprovida de qualquer argumentação jurídica mínima. Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INEXISTENTE.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56236175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:10
Código de Controle do Documento: 5243bd16-d8dc-4c93-b9d4-27978c183224

1. Reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que
não conheceu de "agravo de instrumento em recurso especial" interposto pela
reclamante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o equívoco na nomenclatura do
recurso poderia ensejar a inadmissão do agravo de instrumento em recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
em hipóteses específicas, desde que presentes os requisitos de conteúdo e prazo
adequados, intenção inequívoca de interposição do recurso cabível e
inexistência de erro grosseiro.
4. No caso, os pedidos formulados no recurso apresentado não são típicos do
agravo em recurso especial, revelando ausência de correspondência entre a
peça protocolada e a finalidade recursal própria.
5. A sucessão de medidas adotadas pela parte, incluindo embargos de
declaração em hipótese inadequada, reforça a configuração de erro grosseiro e
afasta a incidência da fungibilidade.
6. A inutilidade prática do acolhimento da reclamação evidencia a ausência de
interesse de agir, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade.
IV. Dispositivo
7. Rejeitado o agravo interno.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AgInt na Rcl n. 46.889/GO
Segunda Seção, DJEN de
)
13/10/2025.
,
o pedido de reconsideração como agravo
ANTE O EXPOSTO recebo
interno e dele
.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56236175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/04/2026 20:15:10
Código de Controle do Documento: 5243bd16-d8dc-4c93-b9d4-27978c183224

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
RCD na TutAntAnt 843 / SP
Número Registro: 2026/0084903-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50268784520244036100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : R A DO N (MENOR)
REPR. POR
: D A DO N
ADVOGADO
: SÓCRATES SPYROS PATSEAS - SP160237
REQUERIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : R A DO N (MENOR)
REPR. POR
: D A DO N
ADVOGADO
: SÓCRATES SPYROS PATSEAS - SP160237
REQUERIDO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57078794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: 7a79a311-9efa-419c-99dc-8cc1b2146e08

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: 7a79a311-9efa-419c-99dc-8cc1b2146e08